Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-98.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000609-98.2019.8.11.0007 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e SÔNIA REGINA DA SILVA.
Vistos etc.
Certifiquem-se acerca do transcurso do prazo do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões a apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. Id. 53123981).
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator